Tribunal: STF
Processo: RE 1346262
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação de Defesa do Servidor Público de Paulínia (e-doc. 75) e pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (e-doc. 77). Os requerentes discorrem sobre a respectiva representatividade e a relevância da matéria em discussão nestes autos. Ao final, requerem o acolhimento do pedido, com a concessão de poderes para apresentar memoriais e fazer sustentação oral. 



    2. Com efeito, a intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. No caso, embora os requerentes constem da autuação deste processo como interessados, noto que os respectivos pedidos de ingresso como amicus curiae foram indeferidos na origem, ante a ausência de legitimidade adequada, conforme constou do acórdão recorrido: 



    “Quanto ao pedido de ingresso do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia, da Associação dos Servidores Municipais de Paulínia, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, razão não os socorre.



    Isso porque o pleito requerido encontra expressa vedação legal, eis que, nos termos do artigo 7º,§2º, da Lei nº 9.868/99, resta inadmissível a intervenção de terceiros em Ação Direta de Inconstitucionalidade, salvo se o relator a admitir considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 



    Nesse sentido, é firme o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal de que ‘não assiste a terceiros, ordinariamente, em nosso sistema de direito positivo, legitimidade para intervir no processo de fiscalização normativa abstrata’ (Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.022, Relator Min. Celso de Mello, j. 18/12/2014).



    Ainda, impossível a admissão de entidades na condição de amicus curiae cujo interesse seja individual e concreto, porquanto de caráter subjetivo, em razão da natureza objetiva do controle concentrado. 



    Ademais, de acordo com o artigo 138 do Código de Processo Civil, o ingresso no feito na referida condição encontra-se veiculada à ‘relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia’.



    Apesar de guardarem pertinência temática para com o objeto analisado nesta ação direta de inconstitucionalidade, verifica-se que o assunto sub judice não se encontra abrangido pela especificidade e relevância exigidos na norma supra, por se tratar de tema rotineiro nesta via objetiva.



    Destarte, de rigor indeferir o pleito de admissão do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia, da Associação dos Servidores Municipais de Paulínia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo no feito na qualidade de amicus curiae.” 



    3. O fato de o processo agora tramitar no Supremo Tribunal Federal não tem o condão de afastar os argumentos expostos pelo Tribunal de origem, inclusive com fundamento em precedente desta Corte.



    4. Não bastasse isso, observo que o processo se encontra em fase de análise de embargos de divergência, em que o objetivo é verificar a existência de dissídio jurisprudencial interna corporis, não havendo mais espaço para a discussão da matéria de fundo do recurso extraordinário, que já foi apreciada.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ocorrer antes do julgamento de mérito do recurso extraordinário por órgão Colegiado, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/09/2017, p. 03/10/2017; grifos nossos).  



    “Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração. 3. Recurso apresentado intempestivamente. 4. Embargos de declaração não conhecidos.”



    (AO nº 1.789-ED-segundos/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pela Associação de Defesa do Servidor Público de Paulínia (e-doc. 75) e pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (e-doc. 77), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e do art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator